Tribunal: TJES
Processo: 0002119-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002119-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUSONEI SILVA MOTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. PENA-BASE AUMENTADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. PENA BASE E PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo as provas apresentadas nos autos os apelantes, processados pelos termos do 157 §2°, II e VII e art. 14, II, o que caracteriza o roubo próprio pelo emprego de arma branca, e roubo tentado, ambos na forma do art. 70, CP, não lograram êxito na desconstituição da sentença, mormente por ter sido a prisão dos supracitados feita em flagrante delito.

2.
A pena-base foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, de acordo com os princípios da individualização da pena, do livre convencimento motivado, razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Em relação ao pleito de regime inicial semiaberto, este encontra óbice diante da reincidência e os maus antecedentes dos réus, de acordo com a jurisprudência do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002119-82.2023.8.08.0048

APELANTE: EUSONEI SILVA MOTA
E MATEUS DOS SANTOS ROCHA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EUSONEI SILVA MOTA E MATEUS DOS SANTOS ROCHA PEREIRA
em face da Sentença dfls.49/52, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5° Vara Criminal da Serra, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-os nas iras do artigo 157, §2°, ll e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena:

A sentença fixou a pena de Eusonei Silva Mota: 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

e Matheus dos Santos Rocha Pereira: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado.

R
ecurso interposto e razões recursais apresentadas as, pretendendo-se, em síntese: a reformulação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo
legal e fixação do regime inicial para cumprimento de pena no modo mais benéfico, qual seja, o semiaberto.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado parcialmente pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 8535753

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme narram os autos,
os recorrentes
subtraíram, mediante emprego de
arma branca (faca) e um
simulacro de arma de fogo,

uma mochila que pertencia à
vítima Daniele da Silva e tentaram subtrair os pertences de um senhor não identificados nos autos.

O denunciado Mateus dos Santos Rocha atribuiu-se identidade falsa para obter vantagem em proveito próprio tudo conforme consta no boletim unificado n° 50598158.

I- QUANTO AO ACUSADO EUSONEI

A
defesa
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
sustenta
pela fixação da pena no mínimo legal
,
e
a mudança do regime para semiaberto.

Em relação ao roubo consumado da vítima Daniele, a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, como já fundamentado o réu possui maus antecedentes, e também as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o delito se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas, apesar de ser uma majorante, a utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015),

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (ano) e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias negativas em que a ação delituosa foi praticada e também por causa dos maus antecedentes do réu, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência que:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Este Superior Tribunal de Justiça detém entendimento pacificado de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal, como ocorrido na espécie. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.720.112 - MG (2018/0010749-8), Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª turma, julgado em 22/05/2018)

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que o nobre Magistrado de Primeiro Grau a diminuiu em 1/6 (um sexto), sendo fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa.

Ausente de agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. VII (emprego de arma branca) do Código Penal, de modo que o Juiz de primeiro grau a majorou em 1/3 (um terço), sendo fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente causa de diminuição de pena.

Do crime de roubo tentado, a reprimenda base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, como já fundamentado o réu possui maus antecedentes, e também as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o delito se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas, apesar de ser uma majorante, a utilização é permitida como circunstância judicial, conforme precedente narrado anteriormente.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (ano) e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias negativas em que a ação delituosa foi praticada e também por causa dos maus antecedentes do réu, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência que já foi apresentada acima.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que o Juiz de primeiro grau a diminuiu em 1/6 (um sexto), sendo fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa.

Ausente de agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. VII (emprego de arma branca) do Código Penal, de modo que o Juiz de primeiro grau a majorou em 1/3 (um terço), sendo fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, § único, o Juiz de primeiro grau diminuiu a pena em 2/3, fixando – lhe a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e multa. Atentando-se ao exame das circunstâncias judiciais, fixou em 05 (cinco) dias multas, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No concurso formal, tendo em vista que foram cometidos 2 delitos de roubo (consumado e tentado), nos termos do artigo da art. 70 do Código Penal, o Magistrado elevou a pena mais grave em 1/6, fixando a pena definitiva em
06 (
seis
)
anos
, 10 (
dez) meses

e
28 (
vinte e oito) dias de reclusão

e
18
(dezoito) dias-multa
sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.
Regime inicial fechado, considerando os maus antecedentes do réu.

D
e modo que é firma na Jurisprudência:

"Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. ( HC n. 412.848/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

,
I- QUANTO AO ACUSADO
MATEUS

em relação ao crime de roubo consumado de Daniele a reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, como já fundamentado o réu possui maus antecedentes, e também as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o delito se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas, adequando-se a precedente já citado.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 08 (oito) meses acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias negativas em que a ação delituosa foi praticada e também por causa dos maus antecedentes do réu, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência que:

E
xistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, bem como também a agravante de reincidência de modo que o Juiz de primeiro grau compensou e manteve-a no patamar antes fixado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. VII (emprego de arma branca) do Código Penal, de modo que o Juiz de primeiro grau a majorou em 1/3 (um terço), sendo fixada em 06(seis) anos, 2 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente causa de diminuição de pena.

Do crime de roubo tentado, a reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, como já fundamentado o réu possui maus antecedentes, e também as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o delito se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 08 (oito) meses acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias negativas em que a ação delituosa foi praticada e também por causa dos maus antecedentes do réu, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência apresentada acima.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, bem como também a agravante de reincidência de modo que o Juiz de primeiro grau compensou e manteve-a no patamar antes fixado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. VII (emprego de arma branca) do Código Penal, de modo que o Juiz de primeiro grau a majorou em 1/3 (um terço), sendo fixada em 06 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, § único, o Juiz de primeiro grau diminuiu a pena em 2/3, fixando - lhe a pena definitiva em 02 (dois) ano, 27 (vinte e sete) dias de reclusão e multa. Atentando-se ao exame das circunstâncias judiciais, fixou em 05 (cinco) dias multas, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No concurso formal, tendo em vista que foram cometidos 2 delitos de roubo (consumado e tentado), nos termos do artigo da art. 70 do Código Penal, o Magistrado elevou a pena mais grave em 1/6, fixando a pena definitiva em
0
7
(
se
te
)
anos
,
3
(
três
) meses

e
3
(
três
) dias de reclusão

e
1
9

(dez
enove
) dias-multa
sendo cada dia multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.
Regime inicial fechado, considerando
a reincidência do
réu,
conforme a jurisprudência supracitada.

O regime inicial fechado é cabível, quanto ao réu Matheus, tendo em vista que é um réu reincidente e quanto ao apelante Eusonei, também é um regime devido, já que o mesmo possui maus antecedentes.

De acordo com as Jurisprudências:

1. de acordo os §§ 2° e 3° do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade
do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação em regime fechado. Precedentes. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade da pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu – tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo – , não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 612.834 /SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Pje : 13/10/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

DROGAS. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO

ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, e sendo reincidente o ora agravante, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 736.790; Proc. 2022/0113114-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022)”

Pelo exposto,
CON
HEÇO
do recurso, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)